Tribunal: TJMT
Processo: 1034439-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034439-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Erro de Procedimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), MARIA HELENA VARGAS DE BRITO - CPF: 482.060.671-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento da parte executada, determinando o desbloqueio de valores constritados em sua conta bancária, por reconhecer a nulidade da constrição realizada sem prévia citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a constrição de valores realizada antes da citação válida do executado em processo de execução fiscal, ainda que sob a denominação de arresto executivo, e se o posterior comparecimento espontâneo teria o condão de convalidar o ato constritivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades de citação, conforme Súmula 414 do STJ.

4. O procedimento previsto no art. 8º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) determina que após a frustração da citação via postal, deve ser tentada a citação por oficial de justiça, etapa não observada no caso em análise.

5. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC está condicionado à prévia tentativa de citação pessoal por oficial de justiça, não sendo possível passar diretamente da citação postal frustrada para a constrição de valores.

6. O comparecimento espontâneo do executado para alegar a nulidade da constrição não convalida retroativamente o ato constritivo praticado antes da regular citação, que permanece eivado de nulidade absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É nula a indisponibilidade de ativos financeiros realizada em execução fiscal antes da citação válida do executado, mesmo a título de arresto executivo, por violação ao devido processo legal e ao procedimento específico previsto na Lei nº 6.830/80.

2. O comparecimento espontâneo do executado para arguir a nulidade do ato constritivo não tem o condão de convalidar retroativamente a constrição realizada antes da citação válida.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, arts. 239, §1º, 830; Súmula 414 do STJ.

Jurisprudência relevante citada

TJMT - N.U 1008488-41.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1034439-03.2024.8.11.0000
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
MARIA HELENA VARGAS DE BRITO
, determinando o desbloqueio de valores constritados em sua conta corrente, ante a nulidade da penhora realizada sem prévia citação.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese: a) ausência de nulidade na citação, uma vez que foi encaminhado AR para o endereço cadastrado pela parte junto ao Fisco Estadual; b) que houve comparecimento espontâneo da executada, suprindo eventual falta de citação, nos termos do art. 239, §1º do CPC; c) que o procedimento realizado não consistiu em penhora, mas em arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC e art. 11 da Lei 6.830/80; d) que o arresto foi deferido em caráter de urgência, devido à natureza do bem a ser constritado (dinheiro), que poderia ser rapidamente movimentado para além do alcance judicial.

Em sede de contrarrazões, a Agravada sustenta que o recurso é manifestamente protelatório, pois visa rediscutir matéria já decidida pelo Tribunal, sem apresentar qualquer fundamento novo (Id. 299725895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento da executada, reconhecendo a nulidade da constrição de valores realizada sem prévia citação válida.

Após análise detida dos autos, verifico que
não assiste razão ao Agravante. Explico.

Conforme se extrai dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 22/06/2017 e, após tentativa frustrada de citação via AR, que retornou com a informação "mudou-se", o Estado de Mato Grosso formulou pedido de arresto de valores via sistema SISBAJUD, sem que fosse previamente tentada a citação por oficial de justiça.

Nesse contexto,
a controvérsia principal
reside em saber se é válida a constrição de valores realizada antes da citação do executado.

Como bem consignado na decisão agravada, a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades de citação, conforme entendimento sumulado pelo STJ:

Súmula 414: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

No caso em apreço, observa-se que, após a tentativa frustrada de citação por carta com aviso de recebimento, o exequente, ora agravante,
não procedeu à tentativa de citação por oficial de justiça
, conforme determina o art. 8º da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80), que assim estabelece:

"
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

[...]"

Nota-se que o procedimento legal não foi observado, pois após a frustração da citação via postal,
deveria ter sido tentada a citação por oficial de justiça, o que não ocorreu no caso em análise.

O Agravante sustenta que o procedimento realizado não se tratou de penhora, mas de arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC. Contudo, mesmo o arresto executivo exige prévia tentativa de citação por oficial de justiça, conforme dispõe o referido artigo:

"
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução."

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa
”
.

Verifica-se, portanto, que o arresto executivo está condicionado à prévia tentativa de citação pessoal por oficial de justiça, providência não observada no caso em apreço, onde o exequente saltou da citação postal frustrada diretamente para a constrição de valores, sem tentar localizar o devedor por outros meios.

Quanto ao comparecimento espontâneo da executada, invocado pelo Agravante como causa de suprimento da citação, cumpre ressaltar que, embora o art. 239, §1º do CPC estabeleça que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação", tal previsão não tem o condão de convalidar retroativamente os atos constritivos praticados
antes da regular citação.

No mesmo sentido, colaciono decisão recente desta Egrégia Corte:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD - AUSÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO - NULIDADE - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via SISBAJUD antes de citada a parte executada é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ. “
Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado
em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada
."

(TJMT - N.U 1008488-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

Assim, a alegação do Agravante de que o comparecimento espontâneo da executada para alegar a nulidade da constrição teria o condão de sanar o vício não merece prosperar, pois tal comparecimento não convalida retroativamente o ato constritivo irregular, que permanece nulo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão que reconheceu a nulidade da constrição de valores realizada sem prévia citação válida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025